Tribunal: TJMT
Processo: 0001673-56.2002.8.11.0008
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001673-56.2002.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDNELTO PEREIRA DUARTE - CPF: 675.541.135-34 (RECORRENTE), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ADEMIR SOUZA BARBOZA - CPF: 437.487.835-15 (VÍTIMA), ODETE PEREIRA DUARTE - CPF: 667.574.955-20 (TESTEMUNHA), EDER DE SOUZA DOURADO - CPF: 297.604.368-09 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001673-56.2002.8.11.0008

RECORRENTE: EDNELTO PEREIRA DUARTE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
PRELIMINAR
: EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEIÇÃO.
MÉRITO
: PRETENDIDA DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA.
ANIMUS NECANDI
CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do CP), sob a alegação de ausência de
animus necandi
, excesso de linguagem e pedido subsidiário de desclassificação para lesão corporal de natureza grave.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar a existência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, com violação ao art. 413, §1o, do CPP; (ii) examinar a suficiência de indícios de autoria e da existência de dolo de matar; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime para o tipo previsto no art. 129, §1o, do CP.

III. Razões de decidir.

3.1. A decisão de pronúncia limitou-se à análise da materialidade e dos indícios de autoria, com linguagem comedida, sem emitir juízo condenatório ou adjetivações indevidas, conforme a jurisprudência do STJ e desta Câmara.

3.2. As provas colhidas nos autos, em especial os depoimentos da vítima, testemunhas e a própria confissão do recorrente, são suficientes para demonstrar a materialidade e indícios da autoria, permitindo o prosseguimento da ação penal ao Tribunal do Júri.

3.3. A presença de circunstâncias como o disparo à curta distância, motivado por desavença pretérita, e o risco de vida evidenciado nos laudos médicos indicam a presença do animus necandi, afastando a desclassificação pretendida para lesão corporal.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia que descreve objetivamente os indícios de autoria e materialidade delitiva, sem juízo valorativo sobre a culpabilidade do acusado, não configura excesso de linguagem.”

“2. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, inclusive com confissão e disparo à curta distância que resultou em perigo de vida, é cabível a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.”

“3. A desclassificação do crime para lesão corporal exige prova irrefutável de ausência do dolo de matar, o que não se verifica no caso concreto.”

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, §1o; CP, arts. 121, §2o, IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.801.523/AL; STJ, HC 623.614/AL; TJMT, N.U 0001422-83.2013.8.11.0030; TJMT, N.U 0024729-25.2016.8.11.0042.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001673-56.2002.8.11.0008

RECORRENTE: EDNELTO PEREIRA DUARTE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por EDNELTO PEREIRA DUARTE, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT (autos n. 1673-56.2002.8.11.0008), que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal [tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima], submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa suscita, preliminarmente, que há excesso de linguagem, pois a decisão “
excedeu os limites da cognição sumária ao adotar linguagem condenatória, descrevendo de forma categórica a intenção homicida do Recorrente, em flagrante violação ao art. 413, §1o, CPP e à Súmula 162 do STJ
”. No mérito, busca a despronúncia do recorrente, sob o argumento de que não há elementos suficientes acerca da autoria delitiva, sobretudo porque não restou demonstrado a presença do
animus necandi
. Quando não, pugna pela desclassificação do crime doloso contra a vida para a infração prevista no artigo 129, §1o, do Código Penal [doc. digital n. 327813423].

A 1a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT se manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo [doc. digital n. 327813427].

Não houve juízo de retratação.

O Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo improvimento do recurso [doc. digital n. 335178880].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001673-56.2002.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR
: NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM

A Defesa de EDNELTO PEREIRA DUARTE invoca a nulidade da decisão, aduzindo que há excesso de linguagem, pois, o juízo sentenciante “
excedeu os limites da cognição sumária ao adotar linguagem condenatória, descrevendo de forma categórica a intenção homicida do Recorrente, em flagrante violação ao art. 413, §1o, CPP e à Súmula 162 do STJ
”.

A preliminar
não prospera
.

Eugênio Pacelli, com propriedade, doutrina que “
o excesso de linguagem ou eloquência acusatória ocorre justamente quando a pronúncia deixa transparecer de forma significativa um juízo de reprovação, ou ainda uma conclusão que seja mais aprofundada do que essa fase do processo permitiria
” (Curso de processo penal, 24a edição, Ed. Atlas, pág. 917;
e-book
).

A sua vez, Guilherme de Souza Nucci esclarece: “
se exagerar nos termos, expondo teses de maneira contundente, afirmando a autoria de modo induvidoso, atribuindo adjetivações negativas ao réu, enfim, excedendo-se na linguagem, o juiz também invade competência do júri, cuja meta é apreciar o mérito
” (Código de Processo Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág.1472;
e-book
).

No caso
sub examine
, após o cotejo das provas angariadas na instrução processual, a juíza sentenciante, Amanda Pereira Leite Dias, se limitou a apontar que a instrução preliminar demonstrou a materialidade e forneceu elementos quanto à autoria, especialmente em decorrência da confissão do recorrente,
verbis
:

“2.3 DA MATERIALIDADE

Inicialmente, em um juízo de cognição sumária, depreende-se que a materialidade delitiva ficou comprovada nos autos, o que se extrai do Inquérito Policial no 045/02 (ID 92424957 – pág. 01); Auto de Exame de Corpo de Delito no 015/2002 (ID 92424957 – págs. 16/19); Exame Complementar no 068/2002 (ID 92424957 – pág. 07); Relatório Policial no 010/2002 (ID 92424957 – pág. 11/12), corroborados pela prova oral produzida na fase judicial e administrativa.

2.4 DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

No que tange a autoria delitiva, é possível extrair do caderno processual fortes indícios que recaem sobre o denunciado. Segundo os elementos de convicção amealhados, há fortes indícios de que o acusado Ednelto Pereira Duarte tentou ceifar a vida da vítima Ademir Souza Barbosa.

Corroboram as assertivas acima as declarações da vítima, das testemunhas e do próprio denunciado. Vejamos.

A vítima Ademir Souza Barbosa, ao ser ouvido na fase investigativa declarou [...].

Em seu depoimento na fase judicial, a vítima assim asseverou (ID 205137015) [...].

A testemunha Eder de Souza Dourado, ao ser ouvido na fase investigativa, declarou (ID 92424957 – pag. 13/14) [...].

Por sua vez, o acusado Ednelto Pereira Duarte, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confessou a prática delitiva, assim declarando (ID 205137015) [...].

Desta feita, extraem-se do conjunto probatório a materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tentativa de homicídio, praticado contra Ademir Souza Barbosa e imputado a Ednelto Pereira Duarte.

Porquanto, havendo prova da materialidade, bem como os demais depoimentos acima mencionados, há indícios suficientes de que o réu possa ter praticado o delito, devendo, portanto, ser levado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Superada esta fase de análise dos indícios de autoria e materialidade dos delitos, passo à análise das circunstâncias qualificadoras e das causas de aumento de pena, conforme preceitua o art. 413, §1o, do CPP”

Quanto à qualificadora, registrou:

“3.1 Do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, inciso IV, do CP)

No que tange à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, inciso IV, do CP), cotejando as provas produzidas nos autos, dessume-se que esta não se mostra manifestamente improcedente, posto que, de acordo com as circunstâncias apuradas, há fortes indícios de que o réu mediante dissimulação, consistente em fingir ter assunto a tratar com a vítima, lhe acordou e chamou-lhe até um canto escuro em frente à sua residência, efetuando disparo de arma de fogo contra a vítima.

No mais, em que em que pesem as teses levantas pela Defesa, estas deverão ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, o qual possui competência constitucional para a respectiva análise.

Assim, remanescendo dúvidas quanto às teses defensivas apresentadas, que somente podem ser dirimidas mediante aprofundada valoração dos elementos de convicção, cuja atribuição incumbe exclusivamente ao corpo de jurados, integrantes do Tribunal do Júri, a admissão da acusação é medida que se impõe.

[...]

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão do Ministério Público, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, para o fim de PRONUNCIAR o réu EDNELTO PEREIRA DUARTE, como incurso nas sanções do crime previsto no artigo 121, §2o, inciso IV, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, devidamente qualificado nos autos, supostamente praticado contra Ademir Souza Barbosa, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri”

A inexistência de juízo determinante a respeito da conduta atribuída ao recorrente arrefece a nulidade alardeada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. PRONÚNCIA.
EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA
. [...] Prevê o § 1o do art. 413 do CPP que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, devendo ser devidamente fundamentada (art.93, IX - CF). 2.
A sentença de pronúncia fundamentou a materialidade delitiva no laudo de exame de corpo de delito e a autoria em "depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos durante a instrução criminal, acrescidos da confissão do acusado", os quais seriam "suficientes para gerar a convicção quanto à autoria da prática delitiva".

Ausente juízo peremptório sobre os fatos imputados ao acusado, utilizando-se a sentença de pronúncia de linguagem comedida
. [...]”
(AgRg no AREsp n. 1.801.523/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 4/11/2021).

“HABEAS CORPUS [...] HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri [...]. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.
Por outro lado, não prospera a alegação de excesso de linguagem por ocasião da sentença de pronúncia, uma vez que o julgador de primeiro grau, em momento algum, declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade do paciente, cuidando apenas de apresentar elementos de prova mínimos - e estritamente necessários - para reconhecer a prova da materialidade e indícios da autoria de crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri, o que afasta o apontado constrangimento ilegal
. Habeas corpus não conhecido”
(HC n. 623.614/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 19/3/2021.)

Desta 1a Câmara Criminal invoco os seguintes arestos:

“[...] “Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia se o prolator se limita a expor as razões de seu convencimento quanto à prova da materialidade e aos indícios de autoria, bem como quanto à possível incidência das qualificadoras, com base nos apontamentos das provas colhidas no curso do processo, sem qualquer violação ao art. 413, §1o, do CPP”[...] Dispositivos e Teses: [...] Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o Juízo singular expõe de forma objetiva a materialidade, os indícios de autoria e a eventual incidência de qualificadoras, nos termos do art. 413, §1o, do CPP [...]”
(N.U 1003123-80.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

“[...] A decisão limitou-se à análise da materialidade e à presença de indícios suficientes de autoria ou participação, sem qualquer prejulgamento, em observância ao art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal [...]”
(N.U 1000220-62.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

Pesa contra o recorrente a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Constam das peças que consubstanciam o procedimento inquisitório, que em data de 21 de fevereiro de 2002, por volta das 1:45 horas, na Rua Duque de Caxias, N. 645-E, Cidade de Nova Olímpia, o supra nominado tentou matar Ademir Souza Barbosa, somente não alcançando sua
meta optata
de ceifar-lhe a vida, haja vista que acreditou que o disparo efetuado era suficiente para matá-lo.

Ficou evidenciado que Ademir e Edinelton possuíam uma pequena desavença anterior, visto que, no ano de 1995, a esposa de Edinelton teria dito a este que Ademir lhe havia galanteado, o que provocou a ira de Edinelton, que a extravasou através da tentativa de homicídio sob comento.

Apurou-se que, na data de 21 de fevereiro de 2002, o ora acusado dirigiu-se até a residência da vítima e, fingindo ter assunto com ela, acordou-lhe e o chamou até um canto escuro da frente da casa e, lá estando, efetuou o disparo de arma de fogo que atingiu Admir na região torácica direita com orifício de saída na região escapular direita”
(doc. digital n. 327813353).

No que tange à despronúncia, o pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência 053-201, exame de lesão corporal – laudo n. 015/2002, exame complementar – laudo n. 068/2002, e nas provas testemunhais.

Em relação à
autoria
, as testemunhas, ODETE PEREIRA DUARTE e EDER DE SOUZA DOURADO, asseveraram:

“
Odete
: Que, a declarante é mãe do indiciado [...]; Que, Edinelton é cunhado do Ademir, Que, há seis anos atrás ocorreu um desentendimento entre Ademir e Edinelton, pelo fato do Ademir já ser casado e que o Edinelton por gostar de uma menina foi morar com ela na casa de Ademir, ambos passaram a dar apoio a Edinelton; Que, certa manhã a menina de nome Elemi levantou-se e disse para a CIDA, esposa do Ademir que estava muito triste com o Ademir e disse que ele havia adentrado em seu quarto e que chupou em seu pescoço que ficou uma mancha roxa, na data desse fato Edinelton estava trabalhando fora de casa e só retomou dois ou três dias posteriores. Que, ocorreu um desentendimento entre Ademir e Cida, ambos esposos e que ao retomo do Edinelton a Cida contou todo ocorrido a Edinelton que ficou muito revoltado e a declarante tentou acalmá-lo e ambos Edinelton e Ademir tentaram esclarecer os fatos, ficando Ademir negando e Eleni afirmando o ocorrido na presença de Edinelton. Por ter aconselhado muito o Edinelton ele ainda foi morar com Eleni, mas
sempre comentava sua mágoa com Ademir e falava que ele havia acabado com sua felicidade
, no entanto não estava vivendo bem com Eleni, até que ocorreu a separação e o casal já tinha uma filha, e
até o presente Edinelton não se conformava com o ato praticado por Ademir
; Que, na data de 18/02/02 a declarante que chegava da igreja encontrou-se com o Ademir que estava indo para sua casa, mas que não o convidou para entrar pelo fato do Edinelton naquele momento estar em casa e que Ademir voltou e em seguida Edinelton perguntou à declarante "cade seu amigo" e respondeu que tinha ido embora.
Que, na data dos fatos Edinelton como costumeiro lhe avisou que iria dar uma saída e a partir disse não mais retornou
,
tomando conhecimento do ocorrido na mesma noite em que foi procurada pela polícia em sua residência
; Que, antes nunca viu seu filho usar qualquer tipo de arma; Que, não sabe informar sobre o paradeiro de Edinelton”
(doc. digital n. 327813353 – p. 11/12).

“
Eder
: Que, a vítima ADEMIR é tio do declarante e o indiciado EDINELTON é irmão da mulher da vítima; Que, há dois meses o declarante está morando na companhia de seu tio e na data dos fatos o declarante chegou em casa as 22:00 hs e logo foi dormir, sendo que
a vítima estava na residência e logo também foi dormir
, Que, as 01:00 hs o declarante escutou alguém batendo na porta e que acendeu a luz e perguntou quem era e respondeu que
era o EDINELTON e o atendeu
, onde o mesmo perguntou se a CIDA (esposa da vítima) estava, a qual foi atendê-lo e ela perguntou se tinha acontecido alguma coisa,
o mesmo respondeu que não, e disse que queria falar com a Ademir, e a Cida o chamou, e que a vítima ao atender o indiciado
esse perguntou "se tinha visto o Ricardo" [...] e
EDINELTON foi se afastando para o escuro e a vítima o acompanhou, quando ainda o indiciado disse "venha para cá pra nos conversar" e o mesmo foi e no exato momento o declarante que estava no interior da casa ouviu um tiro

e que ao olhar o EDINELTON ia correndo e a vitima vinha com as mãos sobre o peito
. Que, não sabe o motivo desse fato, e por estar apenas há dois meses nesta cidade não sabe de alguma rixa entre ambos, e durante esse período Neto nunca foi na casa da vítima; Que, por algumas vezes o declarante ia junto com EDINELTON para o rio para banharem e brincar de bola e nunca se mostrou ser agressivo.
Que, a vítima foi atingida no tórax e se encontra em tratamento em Cuiabá, não sabendo em que hospital
. Que, antes nunca viu Neto usa qualquer tipo de arma, como nada lhe falou a respeito da vítima,”
(doc. digital n. 327813353 – p. 13/14).

A vítima sobrevivente, ADEMIR SOUZA BARBOSA, narrou extrajudicialmente:

“
Que, o declarante é cunhado do EDINELTON, e
desde o ano de 1995 ele tinha rixa com o declarante
, quando a própria mulher dele inventou uma conversa que o declarante a havia tentado seduzi-la, e que pediu a ele que chamasse ela para esclarecer os fatos, mas que nunca foram colocados frente a frente para esclarecimento; Que, sempre o declarante procurava evitar chegar nos locais em que estava o Edinelton, mas ultimamente ele se aproximava, mas o declarante saia do local, e já achava que ele não mais estava com "raiva';
Que, na data dos fatos se encontrava em sua residência quando o mesmo chegou lhe chamando em altas horas da noite e o sobrinho do declarante foi quem abriu a porta e Edinelton pediu para falar com o declarante e lhe chamou para um canto e que o acompanhou, quando o mesmo disse "que queria que conseguisse um serviço paga um primo dele", em seguida disse “eu vim aqui pra te dar um tiro” e sacou da arma e lhe apontou; Que tentou pegar a arma mas não conseguiu e ele a encostou em seu peito e disse “onde está o peito esquerdo para eu atirar” e que o declarante ao se esquivar ele tirou o rosto de lado e atirou, lhe atingindo no tórax, onde o projétil saiu pelas costas
e fez tratamento no Hospital e Pronto Socorro Jardim Cuiabá- MT, devendo retomar mas atividades no mês de Abn1/02; Que, não sabe do paradeiro Edinelton”
(doc. digital n. 327813353 – p. 15)

EDNELTO não foi interrogado na fase policial.

Na audiência de instrução e julgamento, ouviu-se somente o ofendido e procedeu-se ao interrogatório do acusado.

Nesta etapa, ADEMIR reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente e acrescentou:

Ofendido
: Foi uma coisa há muito tempo, que já passou. Que ficasse como está, não tivesse nenhum problema mais para não criar desavenças na família, ele é meu cunhado [...]
foi só um disparo que ele deu
. Atualmente não temos intimidade, conversamos [...] a gente não quer o mal um do outro [...]. Na época, isso foi em 95, ele tinha uma mulher e ela disse que eu tinha assediado ela. Coisa que não aconteceu [...], ela falou para ele [...]. Ele ficou guardando mágoa [...]. Passou muito tempo [...] em 2003 aconteceu isso.
O disparo foi de revólver
[...].
Foi só um, ele atirou, saiu afastando e foi embora. Eu fui caminhando, minha esposa correu pra ver o que era, eu sentei num banco e não aguentei
[...] ela chamou o vizinho [...] que me levou no hospital.
O disparo foi a queima roupa. Ele disparou, saiu caminhando e foi embora
[...] eu aguentei caminhar até a porta da casa [...]. Eu não sei se ele tinha intenção de matar ou era só para vingar [...]. Fiquei sabendo que uns colegas podem ter incentivado ele a fazer isso comigo, mas não tenho como provar com certeza [...]. Ele não estava bêbado [...]”
(mídia: Otimizado-0001673-56.2002.8.11.0008 - Ademir Souza Barbosa 2.mp4).

No seu interrogatório, EDNELTO relatou:

Acusado
:
O ato aconteceu, mas a imposição que afirmam não era minha intenção
. Eu não tentei matar ele. Eu tive a desavença [...], minha esposa morava na mesma casa com ele [...]. Saí para trabalhar [...]
minha esposa estava com uma mancha e falou para a minha irmã que tinha sido ele
. [...] tentei viver com minha companheira [...], nos separamos. Me ausentei da cidade [...], conversei com ele, fiz umas ameaças verbais contra ele. Ele me garantiu que não tinha feito nada [...]. Depois de um certo ano [...], ele estava na casa da minha mãe [...] falei para ele se afastar [...]. Ficou tantos anos [...].
Na época
[...] f
ui pro bar, fui expor minha vida pessoal e me sugeriram pra fazer isso
[...]
fui na casa dele
[...]. Tinha um sobrinho dele lá [...]
chamei ele
[...]
foi lá me atendeu
[...], minha intenção era tirar ele para fora [...] não estava tão escuro [...], fiquei conversando [...], ele alegou que já fazia muito tempo e não tinha feito nada [...], falei que tinha perdido minha família [...], e com a arma.
Infelizmente, na intenção de pressionar ele para contar
[...]
desentendemos, discutimos
[...]
ele falou que ia dormir, eu falei: ‘vai covarde’, se eu engatilhei nem percebi
[...]
e balancei, a arma disparou no peito dele
[...]. Ele chamou meu nome, com a mão no peito [...] eu saí desesperado [...] não tinha intenção de matar, mas só para pressionar ele para contar, que na época eu queria saber e hoje já não tenho mais intenção [...].

Juíza
:
Por que o ADEMIR não morreu
?

Acusado
:
Pelos cuidados da minha irmã que é enfermeira
[...] não ficou com sequela [...]. Sentei com ele, conversamos [...] sobre o acontecido [...], mas não tive intenção de feri-lo [...].

Juíza
:
Ele não morreu então porque sua irmã o socorreu
?

Acusado
: [...]
foi socorrido a tempo
[...], mas ele foi ferido, poderia ter causado danos maiores, mas não queria atentar contra a vida dele.

Defesa
: [...] hoje a relação é resolvida [...]?

Acusado
: Sim, sempre conversamos, mas só evito de ir na casa dele quando ele está lá [...].

Defesa
: O senhor tinha ingerido bebida alcoólica antes?

Acusado
: Sim [...] mais cerveja [...]”
(mídia: Otimizado-0001673-56.2002.8.11.0008 - Ednelto Pereira Duarte.mp4)

Analisando com a profundidade permitida para a primeira fase do
judicium accusationis
, sem ingressar na competência constitucional do Tribunal do Júri, não se extraem dos autos provas suficientes a corroborar a tese de ausência do dolo de matar.

Compulsando os autos, verifica-se que
ADEMIR
foi firme e coerente ao afirmar que toda a desavença com seu cunhado, ora recorrente, teve origem em boato envolvendo suposto assédio à esposa deste, fato que categoricamente negou.

Asseverou que, em razão dessa situação pretérita, o acusado “guardou mágoa” e, na data dos acontecimentos, o chamou na parte externa de sua residência para conversarem.

Relatou que, durante o diálogo, EDNELTO sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo à queima-roupa contra o seu tórax, evadindo-se do local imediatamente após o ocorrido.

Por fim, pontuou que, apesar do ferimento, conseguiu retornar à sua casa, onde recebeu os primeiros cuidados de sua esposa e de um vizinho, sendo posteriormente conduzido ao hospital municipal.

Por sua vez,
EDNELTO
não negou ter efetuado o disparo de arma de fogo que atingiu a vítima; contudo, sustentou que não tinha a intenção de matá-la, mas apenas intimidá-la para que revelasse detalhes acerca de uma suposta traição envolvendo sua esposa.

Narrou que, momentos antes, estivera em um bar da cidade, onde comentou os fatos com terceiros, recebendo deles estímulos para agir daquela forma.

Afirmou ainda que, após consumir grande quantidade de bebida alcoólica, dirigiu-se à residência do ofendido e o chamou para conversar do lado de fora.

No curso da discussão sobre o alegado adultério, ADEMIR manifestou o desejo de se recolher para dormir, instante em que apontou a arma para o peito dele e, sem perceber que a arma estava engatilhada, ocorreu o disparo.

Ao final, disse que, tomado de pânico, fugiu do local sem prestar socorro, sendo a vítima amparada por sua irmã – profissional de enfermagem – e socorrida prontamente, o que evitou desfecho mais grave.

A dinâmica do conjunto probatório produzido na instrução criminal evidencia que EDNELTO, munido de uma arma de fogo municiada, dirigiu-se à residência de ADEMIR e após conversarem sobre a suposta traição dele com sua esposa, efetuou um disparo que o atingiu “
na região torácica”
, conforme se evidencia pelo exame e mapa topográfico para localização de lesões (doc. digital n. 327813353 – p. 17/18).

Nesse panorama é possível concluir que há indícios suficientes de que EDNELTO agiu com
animus necandi
para submetê-lo a julgamento popular, a quem compete analisar a tese defensiva.

De igual modo, não há como reconhecer,
neste momento
, a pretendida desclassificação para o crime do artigo 129, §1o, do Código Penal, máxime se considerar as circunstâncias que permearam a prática criminosa e as consequências da lesão verificadas nos exames de corpo de delito e laudo complementar,
verbis
:

“
DESCRIÇÃO: AO EXAME DE LESÃO CORPORAL APRESENTA CICATRIZ MEDINDO 0,7 CM EM REGIAO TORACICA DIREITA, APRESENTA CICATRIZ MEDINDO 2,5 CM EM REGIÃO TORACICA DIREITA PROXIMO A LINHA AXILAR (PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO DE DRENAGEM TORACICA), APRESENTA CICATRIZ MEDINDO 0,7 CM EM REGIÃO ESCAPULAR DIREITA.

[...]

QUESITO 4) SIM, RESULTOU PERIGO DE VIDA, DEVIDO A LESÃO SOFRIDA APRESENTOU HEMOTORAX NECESSITANDO DE DRENAGEM TORACICA”

Por esta razão, não cabe a desclassificação pretendida pela defesa, sobretudo quando não demonstrado,
de maneira irrefutável
, a ausência do
animus necandi.

Nesse sentido:

[...] “É incabível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesões corporais quando presentes elementos que indicam o animus necandi, devendo a questão ser submetida à análise do Conselho de Sentença.” [...]
(TJMT, N.U 0001422-83.2013.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025).

[...] A desclassificação do delito de competência do Tribunal do Júri exige prova contundente, cabal e cristalina. Não sendo este o caso, deve ser mantida a sentença de pronúncia. [...]
(TJMT, N.U 0024729-25.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026